Tribunal: TJSP
Processo: 2069271-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Habeas corpus – Execuções Criminais – Insurgência quanto ao início de contagem do lapso temporal para progressão de regime prisional – O habeas-corpus não é meio idôneo para questionar decisão pertinente a referido pedido, sendo a análise do requisito incabível nos estritos limites do remédio heroico – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069271-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é paciente
GLENIO DOS SANTOS SILVA e Impetrante DANIELLE HONORATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
do habeas-corpus impetrado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069271-67.2020.8.26.0000 -Voto no 41.391
2
Voto no 41.391
Habeas-corpus no 2069271-67.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Impte(s): Danielle Honorato
Pacte(s): Glênio dos Santos Silva
Habeas corpus Execuções Criminais Insurgência quanto ao
início de contagem do lapso temporal para progressão de regime
prisional O habeas-corpus não é meio idôneo para questionar
decisão pertinente a referido pedido, sendo a análise do requisito
incabível nos estritos limites do remédio heroico Ordem não
conhecida.
Vistos.
A Advogada Danielle Honorato impetra o
presente habeas-corpus em favor de Glênio dos Santos Silva, alegando que o
ora paciente está a sofrer constrangimento ilegal, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de São José dos Campos.
Relata a d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
Afirma
que
o
paciente
iniciou
o
cumprimento de sua reprimenda em 01/02/2016, quando foi preso em
flagrante, sendo sua prisão convertida em preventiva aos 18/02/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069271-67.2020.8.26.0000 -Voto no 41.391
3
Assevera que aos 02/03/2020 a Defesa do
paciente solicitou a retificação do cálculo e requereu a progressão do paciente
do regime fechado ao semiaberto, sendo tal pedido indeferido pela
Autoridade apontada como coatora, em razão da ausência de cumprimento do
lapso temporal necessário para tanto.
Acrescenta que o paciente já cumpriu 3/5
de sua pena.
Ressalta que houve a realização de novo
cálculo, o qual alterou a data da prisão do paciente, fazendo constar como
ocorrida no dia 04/11/2016, o que lhe trouxe prejuízos.
Pleiteia a concessão da ordem, a fim de
que seja retificado o cálculo de penas do paciente, fazendo constar como data
da prisão o dia 01/02/2016, com a consequente concessão da progressão do
paciente ao regime semiaberto.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
30/31.
A digna Autoridade apontada como
coatora prestou informações às fls. 42/43, anexando as cópias pertinentes (fls.
34/41).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 46/51, manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, e se
conhecida, pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069271-67.2020.8.26.0000 -Voto no 41.391
4
É o relatório.
Cuida-se de habeas-corpus impetrado em
favor do paciente, no qual alega estar a sofrer constrangimento ilegal por
parte da digna Autoridade apontada como coatora, que não considerou a data
da prisão do sentenciado, para efeito de cálculo visando aquisição de
benefícios, no caso, progressão de regime.
A presente ordem não deve ser conhecida.
Esclarece-se
que,
conforme
reiteradamente decidido, o habeas-corpus não é meio idôneo para análise de
referido pedido, tampouco para apreciar decisões relativas à execução de
penas, uma vez que necessário exame aprofundado dos requisitos objetivos e
subjetivos, incabíveis nos estreitos limites do remédio heroico.
É de ser observado, que a matéria aqui
tratada é de competência originária da Vara de Execuções Criminais e a via
eleita não se constitui como meio idôneo para análise de cálculo de penas,
inviável nos estreitos limites do remédio constitucional.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE
do habeas-corpus impetrado.
SÉRGIO RIBAS
Relator